Tribunal: STF
Processo: HC 57355
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-11-20
Data de publicação: 1979-11-20

Ementa:
O reconhecimento fotográfico é meio válido de prova, que deve, como todos os demais sofrer o exame crítico do magistrado.
Reconhecimento confirmado por prova diretas e circunstanciais, pode legitimar o convencimento do Juiz para condenar o indiciado.
HC indeferido.